Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713172-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Andressa Almeida Ferreira contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, indeferiu a tutela provisória de urgência por não ser caso de plantão judicial. A agravante requer a gratuidade de justiça e a concessão da antecipação de tutela para que seja determinado que que as agravadas autorizem o imediato atendimento médico, bem como arquem com todas as despesas necessárias para tratar a patologia, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória e a reforma da decisão agravada. Verifica-se que a liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (ID 34791560), contudo, a agravante promoveu a emenda dos autos originários e foi concedida a tutela provisória para determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL autorize e custeie o tratamento da agravante, nos seguintes termos (ID 123078186): “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL que autorize e custeie a o atendimento de urgência/emergência da requerente em PRONTO-SOCORRO, bem como a eventual necessidade de internação para tratamento da patologia indicada, no prazo de 24 horas, após intimada, sob pena de BLOQUEIO BACENJUD DO DOBRO DO CUSTEIO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO INFORTÚNIO ACOMETIDO EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, sem prejuízo das perdas e danos.” Diante disso, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão do Juiz plantonista da primeira instância que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a autorização e o custeio do tratamento, a concessão da tutela pleiteada importa na perda de objeto do recurso pela superveniente ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora